Tribunal: TJSP
Processo: 2365636-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Apreensão de trator. Agravo da Ré contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar. Decisão mantida. Inadimplemento incontroverso que autorizava a retomada do trator. Utilização do bem no exercício de atividade empresarial que não impede a execução da garantia. Inaplicabilidade das regras relativas à

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Liminar deferida. Apreensão de trator. Agravo da Ré contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da liminar. Decisão mantida. Inadimplemento incontroverso que autorizava a retomada do trator. Utilização do bem no exercício de atividade empresarial que não impede a execução da garantia. Inaplicabilidade das regras relativas à impenhorabilidade de bens. Negociação iniciada pela instituição financeira que não constituía óbice ao ajuizamento da demanda, nem à retomada do bem. Recurso desprovido.